Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004531-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (AGRAVANTE), JULMAR CASSIMIRO NEVES - CPF: 759.829.861-00 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES - CPF: 007.424.691-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NAMIR NEVES DA SILVA - CPF: 172.195.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LAURO SIMON

AGRAVADO(S):

JULMAR CASSIMIRO NEVES

TERCEIRO INTERESSADO:

NAMIR NEVES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO HIPOTECA) – INDEFERIMENTO DE PENHORA E BLOQUEIO DE IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DE TERCEIROS (GENITORES DO EXECUTADO) – ALEGADA PERMISSÃO DO COLEGIADO EM OUTROS AUTOS PARA CONSTRIÇÃO DO BEM DIRETAMENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – EVIDÊNCIAS DE FALSIFICAÇÃO DE UMA SEGUNDA MATRÍCULA PELO EXECUTADO PARA A OBTENÇÃO DE CRÉDITO – ANÁLISE DE BOA-FÉ DOS PAIS DO FALSÁRIO DEVEDOR, TITULARES DA MATRÍCULA VÁLIDA

DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE PENHORAR - APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS TESES 1.3 E 1.4 DO TEMA 243 DO STJ – PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DOS TERCEIROS TITULARES QUE NÃO FOI DADO EM GARANTIA – ÔNUS PROBANTE DE QUEM ACUSA A SUPOSTA MÁ-FÉ – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE DA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O fato de esse colegiado ter anotado, nos autos de outra ação proposta contra o mesmo estelionatário executado, a existência da possibilidade de uma discussão
sobre a eventual ciência dos genitores desse falsário devedor – que falsificou uma segunda matrícula de um imóvel pertencente a seus pais (titulares da matrícula verdadeira) para dá-lo em garantia hipotecária de empréstimos – acerca constituição fraudulenta de Cédulas Bancária, ou mesmo para perquirir se os créditos obtidos pelo filho falsário foram efetivamente revertidos em proveito econômico da entidade familiar, não autoriza, de per si, a penhora e/ou bloqueio do imóvel pertencente ao pais do executado, que além de não terem assinado ou participado da constituição da hipoteca falsa, são titulares da matrícula válida, cuja numeração diverge daquela falsificada, dada em garantia hipotecária das Cédulas exequendas.

Afinal, além da
aplicação analógica das
teses 1.3
e
1.4
do
Tema 243
do STJ
impor àquele que acusa o ônus probante da suposta má-fé (ou ausência de boa-fé) dos pais do executado, a discussão acerca da ciência, conivência ou proveito econômico obtido por os terceiros com a fraude perpetrada pelo seu filho somente pode ser travada no âmbito de ação de conhecimento, a ser movida pelo credor exequente, na qual se garanta àqueles que não integram a execução o contraditório e a ampla defesa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LAURO SIMON

AGRAVADO(S):

JULMAR CASSIMIRO NEVES

TERCEIRO INTERESSADO:

NAMIR NEVES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LAURO SIMON
, contra a decisão (datada de 11/06/2019) que, na
Execução de Título extrajudicial
n. 1913-79.2014.811.0087 (Cód. 89263) ajuizada originalmente pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE (SICREDI)
em desfavor de
JULMAR CASSIMIRO

NEVES
, indeferiu o pedido de penhora e bloqueio do imóvel matriculado no CRI de Guarantã do Norte sob o n. 882, com posterior intimação de
NAMIR NEVES DA SILVA
e
RAIMUNDA CASSEMIRO NEVES
.

Narra o recorrente que a execução de origem, inicialmente promovida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI NORTE/MT
, se funda na
Cédula de Crédito Bancário
de n. B41030077-0 emitida por
JULMAR
, sendo dado, em garantia hipotecária, o
Sítio Santo Antônio
, localizado na Gleba Nhandu, município de Novo Mundo/MT, com área de 133,60 ha. registrado no CRI de Guarantã do Norte/MT, sob a
matrícula n. 2.135
.

Registra que, nesse interregno, também ajuizou a
Medida Cautelar de Arresto
n. 0000544-50.2014.8.11.0087 em face de
JULMAR
com vistas a resguardar os resultados de outras ações propostas contra o mesmo devedor, para o recebimento de cheques devolvidos por insuficiência de fundos.

Anota que no curso da mencionada cautelar tomou conhecimento de que o imóvel rural acima mencionado já se encontrava hipotecado em favor da
SICREDI NORTE/MT
, de quem resolveu adquirir por crédito cedular mediante pacto de instrumento de Cessão de Crédito, acreditando que, assim, absorveria pelo menos parte de seus prejuízos, quando da expropriação do imóvel.

Relata que, no entanto, ao realizar a constrição do mencionado bem, o senhor Oficial de justiça certificou que o imóvel em questão teria também outra matrícula,
de n. 882
, a qual estaria registrada em nome dos pais de
JULMAR
, pelo que o agravante peticionou nos autos da aludida cautelar para requerer inclusão dos genitores do agravado no polo passivo da lide, bem como o bloqueio dessa segunda matrícula (n. 882), visando dar a eles a oportunidade de se manifestar e, ao mesmo tempo, evitar uma situação em que, no caso de obter a expropriação do imóvel, acabar tendo dificuldades de usufrui-lo.

Anota que, embora tal requerimento tenha sido inicialmente deferido, os genitores do devedor opuseram os
Embargos de Terceiro
n. 0001932-80.2017.8.11.0087, os quais foram julgados procedentes.

Sustenta que, entretanto, no acórdão que manteve a sentença de procedência dos embargos, o Tribunal consignou a necessidade de se fazer uma diferenciação entre a situação jurídica da cautelar de arresto (na qual se livrou o imóvel do bloqueio efetivado por força de tal medida) com aquela dos créditos cedulares objeto das
Execuções de Título Extrajudicial
ns.
0001913-79.2014.8.11.0087
(cód. 89263) e 0001914-64.2014.8.11.0087 (cód. 89264), em relação às quais abriu a possibilidade de constrição do imóvel, segundo os seguintes fundamentos:

“Nos casos dessas duas execuções, haveria, deveras, margem para uma larga discussão sobre a eventual ciência dos embargantes acerca da constituição das mencionadas Cédulas, até porque para conceder um empréstimo garantido por hipoteca a referida instituição de crédito costuma designar prepostos técnicos para visitar e fiscalizar o imóvel garantidor, bem como para proceder exame de viabilidade do projeto do negócio a ser fomentado pelo financiamento.

Além disso, é ainda possível perquirir se os créditos concedidos a
Julmar
através das referidas Cédulas exequendas foram investidos em benfeitorias e melhorias no imóvel hipotecado e, assim, revertido em benefício da entidade familiar do tomador e, portanto, em prol dos embargantes.”

Aduz que fazendo exatamente o que este Tribunal entendeu como juridicamente possível, o exequente, ora agravante, requereu a penhora e bloqueio da
matrícula n. 882
do CRI de Guarantã do Norte/MT, assim como a intimação dos referidos genitores nos autos da execução originária. Porém, o juízo de origem indeferiu tal requerimento.

Inconformado, sustenta que a decisão agravada merece ser reformada por dois motivos básicos: (a) primeiro, porque o juízo simplesmente utilizou o mesmo raciocínio adotado na cautelar para indeferir o bloqueio requerido na execução, apesar da evidente necessidade de diferenciação entre as demandas, tal como abordado por este Tribunal; e (b) segundo, porquanto totalmente equivocada a premissa de que o agravante deveria buscar as vias ordinárias para comprovar as vantagens obtidas pelos genitores do agravado, somente pelo fato de o rito do processo executivo não comportar dilação probatória.

Alega que, ao contrário de tais conclusões, já pacificado por nossa jurisprudência que magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel nestes casos, não sendo necessária a comprovação dos requisitos exigidos para a tutela de urgência.

Argumenta ainda que, além de o imóvel em questão ser o único capaz de satisfazer o seu crédito, acaso não reformada a decisão agravada, o referido bem estará livre de quaisquer restrições, podendo, inclusive, ser hipotecado em favor de terceiros, o que evidenciaria a necessidade da penhora.

Com tais argumentos, pugnou, liminarmente, pelo bloqueio da matrícula n. 882 do CRI de Guarantã do Norte/MT), de modo a autorizar a sua transferência a outrem enquanto perdurar a discussão aqui travada, pugnando, no mérito recursal, pela reforma da decisão agravada, a fim de autorizar que o imóvel em questão responda pelos débitos relativos às execuções ns. 0001913-79.2014.811.0087 e 0001914-64.2014.811.0087, onde foi oferecido como garantia hipotecária.

A liminar foi deferida em parte pela decisão de ID. n. 204576168, tão somente para
autorizar ao agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens da matrícula do referido imóvel, na forma do art.167, inciso I, item 21, da Lei n. 6.015/73, até ulterior deliberação.

Informações do juízo singular no ID. n. 204871346, oportunidade em que também comunicou que deferiu suspensão do trâmite do feito originário, a pedido do exequente embargante, até o julgamento definitivo deste agravo.

Contrarrazões do agravado
JULMAR
CASSIMIRO NEVES
no ID. n. 222055660, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço, ao emitir as Cédulas sob execução, o estelionatário serial
JULMAR
deu em garantia a área rural de 133,60 hectares, matriculada no CRI de Guarantã do Norte sob o
n. 2.135
.

Diante do não pagamento da obrigação assumida em tais Cédulas, a cooperativa de crédito (credora originária) propôs as
Execuções
ns. 0001913-79.2014.811.0087 e 0001914-64.2014.811.0087.

Porém, a referida cooperativa não foi a única vítima de
JULMAR
.

O ora agravante – que se tornou posteriormente o cessionário das
CCB’s ns. B41030077-0
e
B21031408-5
– também recebeu cheques emitidos por
JULMAR
, em função de negociata travada com a
Global Serviços de Terraplanagem Ltda
, de titularidade do referido devedor.

Em razão do não pagamento dessas cártulas, o ora recorrente ajuizou a
Medida Cautelar de Arresto
n. 0000544-50.2014.811.0087 (Cód. 87166) para postular a constrição de bens em nome do emitente dos cheques,
JULMAR
, tendo logrado arrestar o imóvel da matrícula n.
882
no CRI de Guarantã do Norte, sob o argumento de que tal imóvel seria o mesmo da matrícula n.
2.135
do mesmo Cartório.

Os pais do falsário
JULMAR
, Sr.
NAMIR NEVES DA SILVA
e a Sra
RAIMUNDA CASSEMIRO NEVES
, titulares do o imóvel da matrícula n.
882
no CRI de Guarantã do Norte, opuseram
Embargos de Terceiro
n. 0001932-80.2017.8.11.0087, sustentando serem legítimos senhores e possuidores da área arrestada, adquirida no início da década de 1990 e que, desde então, exerciam a posse do imóvel.

Aduziram que nunca pactuaram com qualquer eventual prática fraudulenta perpetrada por seu filho, tampouco ofertaram o imóvel como garantia de empréstimos, ou mesmo se beneficiaram de qualquer negócio nesse sentido.

Ocorre que a instrução dos mencionados embargos de terceiro demonstrou, a partir das declarações das testemunhas ouvidas, sobretudo pelo vizinho do imóvel
JOÃO BATISTA HANAUER
, pelo então funcionário da
Cooperativa SICREDI
,
LUIZ VICENTE SERAFINE JUNIOR
– pessoa que atendia
JULMAR
, e que informou ter vistoriado o imóvel objeto dessa lide que fora ofertado em garantia das
Cédulas de Crédito Bancário ns. B41030077-0
e
B21031408-5
– todas as evidências convergiram no sentido de que
JULMAR
falsificou a segunda matrícula imóvel, qual seja, a
n. 2.135
do CRI de Guarantã do Norte, para dá-lo fraudulentamente como garantia real para obter empréstimo bancário.

No entanto, considerando (i) que o objeto da
Medida Cautelar de Arresto
n. 0000544-50.2014.811.0087 embargada era garantia da eventual cobrança judicial de cheques (crédito meramente quirografário), sem qualquer relação com as hipotecas noticiadas, e (ii) o autor da cautelar do arresto e embargado não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos qualquer elemento desabonador em face dos então embargantes
NAMIR
e
RAIMUNDA
, razão pela qual embargos de terceiro foram julgados procedentes para determinar o cancelamento da restrição judicial do imóvel rural denominado
Estância Santo Antônio
, com a área de 135,8606 hectares, Lote n. 10, localizado na Gleba Nhandú, Módulo 03, município de Novo Mundo/MT, matriculado no CRI da comarca de Guarantã do Norte, sob o n. 882.

Essa sentença foi mantida por este colegiado.

Ocorre que, diante da notícia de que o imóvel foi, em tese, vistoriado quando dos empréstimos feitos por
JULMAR
, o aresto que desproveu o apelo interposto contra a sentença de procedência dos embargos de terceiros assinalou que, em relação aos créditos representados pelas
CCB’s ns. B41030077-0
e
B21031408-5
, sob cobrança através das
Execuções
ns. 0001913-79.2014.811.0087 e 0001914-64.2014.811.0087, haveria margem para uma ampla discussão sobre a eventual ciência dos titulares do imóvel de
matrícula n. 882
do CRI local, ou mesmo a possibilidade de terem obtido algum proveito.

Senão vejamos:

“[...]

Nos casos dessas duas execuções, haveria, deveras, margem para uma larga discussão sobre a eventual ciência dos embargantes acerca da constituição das mencionadas Cédulas, até porque para conceder um empréstimo garantido por hipoteca a referida instituição de crédito costuma designar prepostos técnicos para visitar e fiscalizar o imóvel garantidor, bem como para proceder exame de viabilidade do projeto do negócio a ser fomentado pelo financiamento.

Além disso, é ainda possível perquirir se os créditos concedidos a
Julmar
através das referidas Cédulas exequendas foram investidos em benfeitorias e melhorias no imóvel hipotecado e, assim, revertido em benefício da entidade familiar do tomador e, portanto, em prol dos embargantes.”

No entanto, do trecho acima transcrito, não é possível dessumir que o colegiado autorizou desde logo a penhora do imóvel de
matrícula n. 882
do CRI de Guarantã do Norte/MT, já que o imóvel não está registrado em nome do devedor executado, mas apenas em nome dos seus genitores.

Note-se que naquela oportunidade não reconheceu que tal bem deveria ser constrito nas execuções dos créditos cedulares, tendo consignado apenas que
haveria margem para uma larga discussão sobre a eventual ciência dos pais do devedor acerca da constituição das mencionadas Cédulas, ou a obtenção de um possível benefício com o negócio pela entidade familiar, a ser verificada em devido processo legal, em que fossem garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Ademais,

vige na processualística pátria uma máxima segundo a qual, enquanto a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser provada.

Aliás, essa lógica integrou
ratio decidendi
do REsp 956.943/PR, julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, quando, então, se destacou na
tese 1.3
do
Tema 243
, que
“A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.”

E mediante interpretação
tese 1.4
do mesmo paradigma, segundo as peculiaridades do caso concreto, o ônus da prova acerca da possível má-fé ou da ausência dos titulares do
imóvel de matrícula n. 882 do CRI de Guarantã do Norte
, recai sobre quem alega a ocorrência do comportamento malicioso e/ou conivente.

Afinal, a possibilidade de
NAMIR
e
RAIMUNDA
terem tirado algum proveito do fato de
JULMAR
ter dado o imóvel como garantia hipotecária de um empréstimo deve ser demonstrada, como frisado,
através de uma larga discussão.

É justamente o exequente que precisa demonstrar, por exemplo, (
i
) que
NAMIR
e
RAIMUNDA
estavam conluiados ou eram coniventes (cegueira deliberada), (
ii
) que tinham conhecimento de que
JULMAR
falsificou uma segunda matrícula para o imóvel com a finalidade espúria de dá-lo como garantia para a obtenção de crédito; (
iii
) que deveria, de algum modo, ter ciência das práticas estelionatárias de
JULMAR
, e partir dessa ou daquela prova ou diante de tal ou qual circunstancia fática; (
iv
) que, de alguma forma, se beneficiaram do valor do crédito obtido por
JULMAR
, ou qualquer outra evidência inconteste, o que somente se mostra possível através de uma ampla instrução processual que só pode se desenvolver em ação de conhecimento.
na qual se garanta àqueles que não integram a execução o contraditório e a mais ampla defesa.

Por outro lado, de fato, é necessário garantir a esse credor agravante uma cautela a fim de precaver terceiros acerca da potencial litigiosidade do bem, bastando, para tanto, uma anotação da existência da ação executiva originária às margens da matrícula do imóvel que se pretende constringir.

Diante disso,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para autorizar ao agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens da matrícula do referido imóvel, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos, até ulterior deliberação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024